Tribunal: TJPA
Processo: 0819754-88.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0819754-88.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EDERVANDRO RIBEIRO DE MATOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: direito penal e processual penal. agravo em execução penal. indeferimento de retificação do atestado de pena e de autorização para trabalho externo. decisão mantida.

i. caso em exame

1.Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu a retificação do atestado de pena, visando aplicação do limite de 30 anos do art. 75 do Código Penal para cálculo de benefícios da execução; e o pedido de autorização para trabalho externo em município diverso, com recolhimento em prisão domiciliar e uso de monitoramento eletrônico.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: saber se o limite de 30 anos previsto no art. 75 do Código Penal pode ser considerado para concessão de benefícios executórios; (ii) saber se é possível autorizar trabalho externo a apenado em regime fechado em município distinto daquele em que cumpre pena, mediante prisão domiciliar e monitoramento eletrônico.

iii. razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STF, consubstanciada na Súmula 715, afasta a possibilidade de considerar a pena unificada de 30 anos para fins de concessão de benefícios como progressão de regime ou livramento condicional.

4. O cálculo dos benefícios deve considerar o total da pena imposta ao apenado, e não o limite de 30 anos previsto para o cumprimento efetivo da pena privativa de liberdade.

5. O trabalho externo do preso em regime fechado exige fiscalização direta pela administração penitenciária. A autorização para o exercício de atividade laboral em município diverso, com recolhimento domiciliar, inviabiliza o cumprimento dessa exigência legal.

6. O apenado já exerce atividade laborativa conveniada no município onde cumpre pena, atendendo ao objetivo de ressocialização.

iv. dispositivo e tese

7. Agravo em execução penal conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O limite de 30 anos previsto no art. 75 do Código Penal não é aplicável para o cálculo de benefícios executórios, devendo-se considerar o total da pena imposta. 2. É inadmissível a autorização de trabalho externo com recolhimento em prisão domiciliar em município distinto, quando inviável a fiscalização direta pelo sistema penitenciário.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 75; LEP, art. 36.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 715; STJ, HC 00000000000001013694, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 27.06.2025; STJ, AgRg no HC 909981/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 12.08.2024.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos
quatro
dias e finalizada aos onze dias do mês de
agosto
de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA,
04
de
agosto
de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por EDERVANDRO RIBEIRO DE MATOS, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Redenção (ID 23482879), que
indeferiu os pedidos de autorização para trabalho externo na cidade de Santana do Araguaia/PA
e
retificação do atestado de pena
, objetivando a aplicação do limite máximo de trinta anos para fins de concessão de benefícios executórios e progressão de regime, no processo de execução nº 0003118-28.2013.8.14.0045.

A decisão recorrida fundamentou-se na inaplicabilidade do limite de 30 anos previsto no art. 75 do Código Penal como parâmetro para concessão de benefícios, conforme orientação consolidada na Súmula 715 do STF. Também consignou a impossibilidade de deferimento da prisão domiciliar como meio de cumprimento de pena em regime fechado para fins de exercício de trabalho externo em localidade diversa, ante a inviabilidade de fiscalização adequada pela administração penitenciária.

Em suas
razões
(ID 23483728), a defesa do agravante sustenta a possibilidade de concessão de
prisão domiciliar com monitoramento eletrônico
para permitir o exercício de
trabalho externo em local de residência familiar
, destacando a proposta de emprego em Santana do Araguaia/PA e o alegado preenchimento dos requisitos legais. Requer, ainda, a
retificação do atestado de pena
, considerando-se o
limite de 30 anos como teto para o cálculo dos benefícios da execução penal
, com base em princípios de ressocialização e proporcionalidade.

Em
contrarrazões
(ID 25388803), o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Foi exercido o juízo de retratação, nos termos do art. 589 do CPP, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos (ID 26975624).

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento pronuncia-se
pelo "CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do Agravo em Execução interposto por Edervandro Ribeiro de Matos.”
(Textual) (ID 27183606)

É o relatório. Sem revisão. Para inclusão em sessão de julgamento virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo
.

A matéria devolvida a esta instância restringe-se à análise da legalidade da
decisão que indeferiu o pedido de retificação do atestado de pena para considerar como marco máximo de cumprimento o limite de 30 (trinta) anos, nos termos do art. 75 do Código Penal
, como parâmetro para a concessão de benefícios; bem como
o pedido de autorização para trabalho externo em município diverso daquele onde o apenado cumpre pena, com fundamento na possibilidade de exercer labor em empresa privada situada em Santana do Araguaia/PA, com recolhimento em prisão domiciliar e monitoramento eletrônico
.

O juízo singular indeferiu os pleitos formulados nos seguintes termos:

“De início, cito o teor da súmula 715 do STF, que bem resume a jurisprudência cristalizada da Corte:

Súmula 715 - A pena unificada para atender ao limite de trinta anos de cumprimento, determinado pelo art. 75 do Código Penal, não é considerada para a concessão de outros benefícios, como o livramento condicional ou regime mais favorável de execução.

(...) Os benefícios executórios deverão levar em consideração a pena total imposta, razão pela qual INDEFIRO o pedido em questão.

(...) O cumprimento da pena privativa em regime fechado tem como consequência básica justamente retirar o agente do convívio social, afastando-o, por consequência, de sua família, trabalho, igreja etc.

(...) Qualquer trabalho a ser desenvolvido por preso em regime fechado, interno ou externo, deve estar submetido a supervisão direta das autoridades do sistema prisional (...) Sendo adotado o entendimento da defesa, bastaria a qualquer condenado em regime fechado (...) juntar comprovante de proposta de emprego para gozar de prisão domiciliar e consequente saída do cárcere.”

No que se refere ao pedido de
retificação do atestado de pena
, a decisão agravada encontra-se em plena consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, que, por meio da
Súmula 715
, estabelece:

“A pena unificada para atender ao limite de trinta anos de cumprimento, determinado pelo art. 75 do Código Penal, não é considerada para a concessão de outros benefícios, como o livramento condicional ou regime mais favorável de execução.”

Assim, como corretamente pontuado tanto na decisão agravada quanto no parecer ministerial, o art. 75 do Código Penal — que trata do limite máximo de cumprimento da pena privativa de liberdade — não repercute na aferição dos requisitos objetivos para obtenção de benefícios, os quais devem ser calculados com base no total da pena imposta, e não sobre o tempo de unificação para fins de efetivo cumprimento.

Na hipótese dos autos, o agravante cumpre pena unificada de 79 (setenta e nove) anos e 2 (dois) meses, e pretende que os benefícios da execução penal sejam concedidos como se cumprisse apenas 30 (trinta) anos. Tal pretensão afronta o entendimento firmado pela Suprema Corte, e implicaria, por consequência, tratamento isonômico a condenações de gravidade e duração distintas — solução inadmissível sob a perspectiva da equidade e da individualização da pena.

Sobre tema, colaciono recente julgado do STJ:

“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. ART. 75 DO CP. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 715/STF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE. Petição inicial indeferida liminarmente.

(...)

Ao contrário da pretensão mandamental, as instâncias ordinárias, nas decisões ora hostilizadas, aplicaram a jurisprudência pacífica desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, que tem entendimento sumulado sobre a matéria e para o qual a pena unificada para atender ao limite de 30 (trinta) anos de cumprimento, determinado pelo art. 75 do Código Penal, não é considerada para a concessão de outros benefícios, como o livramento condicional ou regime mais favorável da execução (Enunciado n. 715 da Súmula do STF).

No caso, o Tribunal local destacou que o tempo de pena remido incide sobre o total da pena, não sobre o limite de 30 anos. Como a pena do paciente totaliza 435 anos, 7 meses e 17 dias de reclusão, com previsão de término para 6/8/2433 (fl. 179), não sendo capaz de extinguir a punibilidade a remição dos 1.025 dias.

Assim, ausente flagrante ilegalidade a ser sanada.

Ante o exposto, indefiro liminarmente a petição inicial. (STJ - HC: 00000000000001013694, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 27/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 01/07/2025)”

Assim, não acolho o pedido.

Quanto ao
pleito de trabalho externo com recolhimento em prisão domiciliar, também não merece acolhida.

O art. 36 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984) assim dispõe:

“Art. 36. O trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado, desde que cumprida parte da pena, o comportamento permitir e tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina.

§ 1º O trabalho externo, com ou sem remuneração, será admissível em serviços ou obras públicas realizadas por órgãos da Administração Direta ou Indireta, ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas previstas neste artigo.”

No caso em exame, o agravante pleiteia autorização para trabalhar em empresa privada situada em município diverso (Santana do Araguaia/PA), o que compromete, de forma objetiva, a possibilidade de fiscalização e supervisão direta pelo juízo da execução e pela equipe multidisciplinar da unidade prisional.

Como bem pontuado pelo parecer ministerial:

“In casu, corroborando o entendimento exarado pelo Juízo a quo, restará impossibilitada a adoção das devidas cautelas contra a fuga, sendo insuficiente o uso de monitoramento eletrônico”.

A jurisprudência também converge nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. IMPOSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A impossibilidade de fiscalização do trabalho externo pleiteado por apenado do regime semiaberto impede a autorização do benefício, conforme exigência da Lei de Execuções Penais . 2. No caso, embora se reconheça o valor do labor na ressocialização e na recuperação da dignidade do apenado, o acórdão estadual ressaltou que o pedido de trabalho externo seria, na verdade, pedido de prisão domiciliar, porquanto se mostra impossível que o reeducando trabalhe em Balneário Camboriú durante o horário comercial e se recolha no fim do dia à unidade prisional localizada na capital de Santa Catarina, considerando a distância de cerca de 100 quilômetros entre os municípios. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 909981 SC 2024/0153389-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 12/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024)”

Ademais, conforme já certificado nos autos, o apenado já se encontra desempenhando atividades laborativas através do convênio firmado com a Prefeitura de Redenção/PA desde julho de 2022, circunstância que atende aos objetivos de ressocialização e remição da pena.

Dessa forma, não há qualquer ilegalidade ou injustiça na decisão ora combatida. Ao contrário, os fundamentos adotados pelo Juízo de origem encontram-se respaldados na legislação aplicável, na jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal e na adequada hermenêutica da Lei de Execução Penal.

Ante ao exposto, acompanhando o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso, porém lhe NEGO PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada, em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É o voto.

Belém/PA, 04 de agosto de 2025.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/08/2025